Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Autoria. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Qualificadoras.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.

2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou ao dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, em juízo, da segunda vítima e do irmão da primeira vítima -, deve ser mantida a pronúncia.

4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.

5 - Recurso em sentido estrito não provido.